Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por Cooperativa contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de limite de cheque especial e cartão de crédito empresarial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, em razão do não recolhimento de custas intermediárias necessárias à tentativa de citação da corré pessoa física.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada nos autos supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC; (ii) estabelecer se o não recolhimento tempestivo das custas intermediárias, aliado ao pedido de dilação de prazo formulado pela autora, configura abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil estabelece preferência pela comunicação eletrônica dos atos processuais, considerando válida a intimação realizada por meio eletrônico às pessoas jurídicas e seus procuradores regularmente cadastrados, nos termos dos arts. 246, §1o, e 231, V, do CPC.
4. A intimação eletrônica do procurador da autora supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC e, ainda que houvesse vício formal, a posterior manifestação da parte nos autos supre eventual irregularidade.
5. A configuração do abandono da causa exige inércia qualificada da parte por mais de 30 dias, aliada à ausência de manifestação após intimação específica para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme art. 485, III e §1o, do CPC.
6. O pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas intermediárias, formulado antes da prolação da sentença, evidencia comportamento processual ativo e demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito, afastando a caracterização de desídia ou abandono.
7. O não recolhimento tempestivo de custas intermediárias constitui vício sanável relacionado ao impulso processual da parte, cuja superação deve ser oportunizada à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da razoabilidade, previstos nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC.
8. A extinção prematura do processo, em contexto de vício sanável e de manifestação expressa da parte autora no sentido de regularizá-lo, configura rigorismo formal incompatível com a economia processual e com o dever de prestação jurisdicional efetiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada em nome do procurador regularmente cadastrado supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC. 2. O não recolhimento tempestivo de custas intermediárias configura vício sanável e não caracteriza abandono da causa quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito e requer dilação de prazo antes da sentença. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono exige inércia qualificada da parte, não se configurando quando há comportamento processual ativo e pedido de regularização do vício.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 231, V, 246, §1o, e 485, III e §1o; Lei no 5.764/1971, art. 4o; Lei no 4.595/1964, art. 17, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021811, 0715906-53.2024.8.07.0009, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2074617, 0720720-98.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025.